Tribunal: TJDFT
Processo: 0016668-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO.
1. No arrolamento sumário, é desnecessário o recolhimento prévio do imposto sobre transmissão causa mortis e doação para fins de homologação da partilha e expedição do respeito formal, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN. Tema 1.074 do STJ.
2. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida em parte, em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC, mantido, no mais, o acórdão.